Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N.o 6.523/2020. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da proporcionalidade da carga horária de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei n. 6.523, de 31.03.2020, a partir do mês de abril de 2020. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 34936974.
4. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A Lei n.o 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA. Portanto, entendo que a súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento.
6. Ademais, a ficha financeira anexada aos autos (ID ́s 34936793/34936794) apresentam as remunerações mensalmente percebidas pelo recorrente, e demonstram que houve a redução da GATA e incorporação ao vencimento básico. A presente demanda foi ajuizada em Janeiro/2022.
7. Vejamos: MARÇO/2020 - Vencimento: R$ 3.816,67, GATA: R$ 1.145,00; ABRIL/2020 - Vencimento: R$ 4.134,72, GATA: R$ 826,94; OUTUBRO/2020 Vencimento R$ 4.510,61, GATA: R$ 451,06. MARÇO/2021 - Vencimento: R$ 4.961,67, GATA: extinta.
8. Percebe-se que, no caso do recorrente, a Lei 6.523/2020, foi aplicada a parcela da GATA nos meses de Abril e Outubro/2020 e Março/2021, ou seja, parcelas pagas e devidamente incorporadas ao Vencimento até a sua extinção, no mês de Março/2021. O valor do vencimento do Técnico em Saúde, Classe Especial, Padrão V, conforme Anexo Único da Lei 6.523/2020, no mês de Março/2021 é R$ 4.961,67 (quatro mil, novecentos e sessenta e hum reais e sessenta e sete centavos). Corresponde ao valor recebido pelo recorrente, ID 34936794.
9. Portanto, já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei n.o 6.523/2020. Com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração como um todo.
10. Assim, verifico que o recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a súmula vinculante n.o 37 do STF.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, em face da gratuidade de justiça deferida.